Tribunal: TJBA
Processo: 8056116-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056116-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SYNTROPY AGRICULTURA LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIRAMUTÁ e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LIBERATO DE MATTOS

ACORDÃO

Direito tributário e constitucional. Agravo de instrumento. Mandado de segurança preventivo. Imunidade tributária do ITIV na incorporação de imóveis ao capital social de pessoa jurídica. Requisitos legais demonstrados.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em mandado de segurança que visa o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, permitindo a integralização de imóveis no capital social da empresa agravante, sem a cobrança do ITIV.

A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITIV sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

No caso em análise, a agravante demonstrou que exerce atividades agrícolas não relacionadas à compra, venda ou locação de imóveis, conforme documentação apresentada, além de comprovar que os imóveis serão incorporados ao capital social pelo mesmo valor declarado em seu imposto de renda, atendendo aos requisitos constitucionais e legais para o gozo da imunidade. O periculum in mora está configurado na possibilidade de a agravante ser indevidamente tributada e impedida de realizar a incorporação dos imóveis ao seu capital social, gerando prejuízos econômicos imediatos.

Agravo de instrumento conhecido e provido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8056116-35.2024.8.05.0000; Recorrente: SYNTROPY AGRICULTURA LTDA. Recorrido: MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .